Tribunal: STF
Processo: HC 225751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de ordem concedida em writ interposto no STJ, nos autos do HC 685.799/SE, requerido por Ítalo Santana Vieira em favor de Izael Hora dos Santos. 



    “PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ROUBO A AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM USO DE EXPLOSIVO EM DIVERSOS ESTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.” (eDOC 12) 



    O requerente narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I, II, e V e art. 288, ambos do Código Penal, em processo no qual "se investiga a existência de intricada organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos, com uso de explosivos, em diversos Estados". 



    Afirma que “a situação fático-jurídica do Paciente Izael Hora dos Santos é a mesma do Réu André Carvalho Ribeiro, tendo o segundo mencionado o benefício legalmente concedido pelo Superior Tribunal de Justiça com a ordem de liberdade, com o monitoramento eletrônico, sendo que foi denunciado pelos mesmos tipos penais na mesma Denúncia, expedido mandado de citação para resposta acusação na mesma data, apontados em uma só seara criminosa, tendo sido preso preventivamente oriundo da mesma decisão, fundamentação coletiva e genérica que atingiu todos os denunciados.” (p. 5)



    Alega que o pedido de extensão foi indeferido no STJ pois a Ministra relatora alegou que as partes não se encontravam na mesma situação fático-processual, não cabendo o teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal. (p. 5)



    Argumenta que “o Requerente foi sim denunciado junto com André no dia 28/02/2018, do contrário, não teriam expedido na mesma data, mandado de citação para apresentar resposta a acusação para o Requerente e para o Paciente André.” (p. 6)



    Aduz que “forçoso reconhecer o excesso de prazo, sem motivo suficiente e demonstrando com tudo que foi relatado acima que a demora do prosseguimento do feito não foi dada nem pelo Paciente e muito menos pela Defesa, que justificasse a demora para o término da instrução do processo, constituindo coação ilegal no seu direito de ir e vir.” (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja estendido ao paciente os efeitos da decisão do HC 685.799/SE - STJ e que seja expedido o alvará de soltura. (p. 8-9)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o pedido de extensão refere-se a um ato do STJ (HC 685.799/SE) e não do STF.



    No mais, as razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime, haja vista a forma em que o delito foi praticado, notadamente, "cerca de 15 homens, armados e encapuzados renderam inúmeras vítimas que estavam em uma Chopperia na cidade de Itabaianinha/SE, fazendo-os de reféns com o objetivo de praticar roubo contra agências bancárias da cidade”. (DOC 4, p. 4)



    Ainda, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Conforme consta nos autos, a ação penal conta com 11 réus, os quais verifico que são patrocinados por patronos diferentes, onde se investiga a existência de intricada organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos, com uso de explosivos, em diversos Estados. (DOC 6, p. 5)



    Na espécie, como se vê, o impetrante requereu a extensão da decisão proferida em favor de corréu, quando, então, se pronunciou o STJ:



    “De acordo com informações prestadas pelo Tribunal de origem, verifica-se que o Ministério Público estadual requereu aditamento da denúncia em desfavor do Requerente em 27/08/2019, sendo a prisão preventiva decretada apenas em 19/09/2019 (fl. 76), ou seja, em momento posterior à decretação da custódia cautelar do Paciente ANDRE CARVALHO RIBEIRO, que ocorreu em 17/01/2018, sendo denunciado em 28/02/2018. 



    Como se sabe, não se encontrando as Partes na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 



    Assim, ausente similitude fático-processual entre o Requerente e o Paciente ANDRE CARVALHO RIBEIRO, não é possível a extensão dos efeitos da decisão de fls. 2886-2898, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extensão.” 



    (eDOC 12)



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, noto que situação fático-processual do paciente, diverge da do corréu. Conforme consta nos autos, o Ministério Público estadual requereu aditamento da denúncia em desfavor do paciente em 27.8.2019, sendo a prisão preventiva decretada apenas em 19.9.2019 (eDOC 3), momento este, posterior à decretação da custódia cautelar do réu André Carvalho Ribeiro, que ocorreu em 17.1.2018, sendo denunciado em 28.2.2018. (eDOC 1, p. 5)



    Verifico ainda, que a Ministra Laurita Vaz, para conceder e substituir a prisão preventiva do réu André Carvalho Ribeiro, fundamentou-se no excesso de prazo para a formação da culpa, onde o réu se encontrava preso preventivamente desde 17.1.2018, ou seja, há quase 5 (cinco) anos, e o paciente, por sua vez, foi preso posteriormente, com quase 2 (dois) anos de diferença. (eDOC 12)



    Ora, ausente situação fático-processual idêntica, não é mesmo o caso de concessão da extensão, nos termos do artigo 580 do CPP. Desse modo, o mérito da controvérsia deve ser debatido nas vias próprias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente